Tribunal: STF
Processo: ARE 1354364
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. PRODUTOS DE CIMENTO. OPERAÇÃO DE SAÍDA (VENDA) AO ABRIGO DO BENEFÍCIO FISCAL DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO SEM O CORRESPONDENTE ESTORNO PROPORCIONAL DA ENTRADA DE INSUMOS. AUTUAÇÃO VÁLIDA. APLICAÇÃO DO RE 635688/RS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. No RE nº 635688/RS, TEMA 299, em sede de Repercussão Geral, restou pacificado entendimento no sentido de que a redução da base de cálculo equivale a uma isenção parcial, advindo daí que incidem os mesmos efeitos da isenção e da não incidência, ou seja, deve ser respeitada a previsão do estorno proporcional dos créditos decorrentes da entrada de mercadoria, na forma do art. 155, §2º, inc. II, letra ‘b’, da Constituição Federal e do art. 20, §3º, da Lei Complementar nº 87/96, ressalvada a hipótese de previsão em sentido contrário na legislação estadual (no caso, a legislação estadual determina a apropriação apenas proporcional). Assim, considerando que a utilização da base de cálculo prevista para operações de vendas ao abrigo do benefício previsto no art. 23, inc. XXIV, do RICMS/RS está condicionada ao estorno proporcional do crédito fiscal na conta de entrada das mercadorias no estabelecimento, como prevê o § 2º do mesmo art. 23, do Livro I, do RICMS/RS, e considerando restar incontroverso que a contribuinte assim não procedeu, afigura-se correta a autuação, pois a inobservância dessa previsão implica na perda do benefício fiscal, ou seja, faz incidir a base de cálculo integral. A matéria foi definida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo regime da Repercussão Geral e nem de longe se cogita de violação ao princípio da não cumulatividade (art. 155 da Constituição Federal e art. 19 da Lei Complementar nº 87/96), ao princípio da seletividade (art. 155, inc. III, §3º, da Constituição Federal), ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, §1º, da Constituição Federal) e ao princípio da legalidade e da reserva legal (art. 150, inc. I, da Constituição Federal e art. 97, inc. IV, do Código Tributário Nacional). APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, I; e 155, I, § 2º, § 3º, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente